Tribunal: TJDFT
Processo: 0717150-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FIM DO CONTRATO DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE SAÚDE. REQUERIMENTO TÁCITO. COMPORTAMENTO DOS CONTRATANTES. INTERPRETAÇÃO SEGUNDO BOA-FÉ. SERVIÇO DISPONIBILIZADO E UTILIZADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. REGULARIDADE. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA.
1. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente.
2. O requerimento tácito de permanência no plano de saúde e a concordância da operadora devem ser reconhecidos quando ocorre a manutenção da disponibilidade da assistência médica e a utilização da rede credenciada pelo beneficiário, tendo em vista a relevância jurídica do comportamento dos contratantes e da regra da boa-fé dirigida à interpretação dos negócios jurídicos, do art. 113, § 1o, I a III, do Código Civil.
3. A inscrição regular de dívida existente não provoca danos morais.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.